Tribunal: STJ
Processo: 5004000-98.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916642 - SC (2025/0143762-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48439361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 54f4e223-3e9b-4aa8-b506-ceef18e92ab2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 54f4e223-3e9b-4aa8-b506-ceef18e92ab2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916642 - SC (2025/0143762-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 675/676):
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DE AMBAS AS PARTES.
PARTE AUTORA
PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL N. 20743 DESTINADA À
COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO ATENDIDA
EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO.
PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO INPC
PARA O IGPM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
ART. 389, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI
14.905/2024. ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ DE OFÍCIO. POSTULADA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE
FORMA EQUITATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CASO CONCRETO DE BAIXA
COMPLEXIDADE E EXÍGUA DURAÇÃO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA
CONFORME OS CONTORNOS DA LIDE. APELO DESPROVIDO NESTA PARTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. TESE RECHAÇADA. INDEFERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS INÚTEIS
OU PROTELATÓRIAS QUE COMPETE AO MAGISTRADO. EXEGESE DO ART.
370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA
PERICIAL QUE SE MOSTRA INÓCUA PARA ANÁLISE DOS TEMAS
VENTILADOS NA DEMANDA. PRELIMINAR AFASTADA. TESE DE NULIDADE
DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE
DESCABIDA. DECISÃO QUE INDICA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E EXTERNA
AS RAZÕES DO LIVRE CONVENCIMENTO. ENFRENTAMENTO DOS PEDIDOS
FORMULADOS NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA
CARTA MAGNA. PREFACIAL AFASTADA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA
AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ABUSO DO DIREITO DE
DEMANDAR. REJEIÇÃO. CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE NÃO SE
AMOLDA À NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 80, DO
CPC. MULTA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. PROEMIAL AFASTADA.
AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR
AFASTADA. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento: “2. De acordo com a
orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C
do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto.” (RECURSO ESPECIAL No 2.015.514 – PR)
TRATA-SE DE HIPÓTESE CONCRETA EM QUE A APLICAÇÃO DE TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
EXORBITANTE,
ASSOCIADA
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES QUE PERMEARAM A FORMALIZAÇÃO DO
CONTRATO BANCÁRIO, NOTADAMENTE QUANTO AO MONTANTE E PRAZO
DO FINANCIAMENTO, ÀS FONTES DE RENDA DO CONTRATANTE, À ANÁLISE
DO PERFIL DE RISCO DE CRÉDITO, À MODALIDADE DE PAGAMENTO DA
TRANSAÇÃO, DENTRE OUTROS ELEMENTOS PREPONDERANTES, CONDUZ
À INEQUÍVOCA CONSTATAÇÃO DE QUE O ATUAL ARRANJO CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

SUBMETE O CONSUMIDOR A UMA DESVANTAGEM DESCOMEDIDA. TAL
CIRCUNSTÂNCIA, AO CONFIGURAR ABUSO NOS ESTRITOS TERMOS DO
ART. 51, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), IMPÕE A
NECESSIDADE DE REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS ESTIPULADAS NO
PRESENTE CASO. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS
DIVULGADA PELO BACEN COMO “OPERAÇÕES COM RECURSOS LIVRES -
PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO” (SÉRIES 20742
E 25464), NA DATA DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA
REFORMADA NESTE PONTO.
SUSTENTADO
O
DESCABIMENTO
DA
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM RAZÃO DA
EXIGÊNCIA ABUSIVA DE ENCARGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA
DA
FINANCEIRA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA
NO
TEMA.
POSTULADA
A
MINORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER
ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESE SUB JUDICE EM
QUE NÃO HÁ CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO
COM A DEMANDA E A FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA
IMPORTARIA EM REMUNERAÇÃO IRRISÓRIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO
ARTIGO 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR FIXADO PELO
SENTENCIANTE QUE GUARDA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
COM AS NUANCES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 850):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACLARATÓRIOS DESTA.
AVENTADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS
REMUNERATÓRIOS QUE TERIA SIDO DECLARADA EXCLUSIVAMENTE COM
BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, SEM OBSERVÂNCIA DO
ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
JULGAMENTO
QUE
OBSERVOU
A
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO,
CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A
EXEMPLO DO VALOR E DO PRAZO DO FINANCIAMENTO, EM CONSONÂNCIA
COM ENTENDIMENTO PREVISTO NO RESP. N. 1.821.182-RS. REDISCUSSÃO
DA CAUSA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 670):

(...)
- Contrato de Empréstimo Pessoal n. 032390036397 (evento 11, ANEXO6): datado
de 12-05-2021, no valor de R$ 3.416,44, em 12 parcelas mensais, prevendo a
incidência de juros, com redutor, de 18,00% ao mês e 628,76% ao ano, enquanto
no mesmo período (05/2021) e na mesma espécie de contratação (20742 e 25464
- Taxa média anual e taxa média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), a média
praticada pelo mercado era de 5,05% ao mês e 80,70% ao ano.
Segundo o estipulado no contrato em análise, evidencia-se que a taxa anual de
juros imposta ultrapassa em mais de sete vezes a média de juros divulgada pelo
Banco Central do Brasil (BACEN). A mencionada discrepância, por si só, suscita
questionamentos acerca da eventual abusividade contratual, especialmente
quando confrontada com outros elementos fáticos, os quais serão abordados a
seguir.
Destaca-se que a entidade bancária, por meio de seus instrumentos processuais,
corrobora a prática de concessão de empréstimos a consumidores em situação de
inadimplência e endividamento, o que, por sua vez, obstaculiza a obtenção de
crédito junto a outras instituições. Essa conduta, aliada à aplicação de taxas de
juros substancialmente elevadas, evidencia-se prejudicial ao consumidor,
notadamente considerando que contraria o preceituado no art. 54-D do Código de
Defesa do Consumidor (CDC). Conforme o mencionado dispositivo, o fornecedor,
ao ofertar crédito, deve avaliar de maneira responsável as condições de crédito do
consumidor, mediante análise criteriosa das informações disponíveis em bancos
de dados de proteção ao crédito, observando as normativas do referido código e
da legislação de proteção de dados. O descumprimento destas obrigações pode
resultar em medidas judiciais, incluindo a redução dos juros, encargos e
acréscimos ao principal, bem como a dilatação do prazo de pagamento estipulado
no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as
possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e
indenizações por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor, nos
termos do parágrafo único do mencionado artigo.
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

Ademais, no momento da celebração do contrato, verifica-se que o consumidor se
encontrava em situação notória de fragilidade financeira, conforme reconhecido
pela própria instituição financeira. Tal circunstância limitou significativamente seu
poder de discernimento.
A exploração dessa condição vulnerável por parte da instituição financeira enseja o
reconhecimento de um consentimento viciado, uma vez que o tomador se propõe a
remunerar excessivamente pela concessão do empréstimo, diante de sua condição
de vulnerabilidade creditícia.
A assertiva da entidade bancária de que necessita salvaguardar-se diante do
expressivo índice de inadimplência, embora correto que a inadimplência seja um
fator considerado na fixação da taxa de juros, ultrapassa os limites da
razoabilidade quando, na prática, essa justificativa onera excessivamente os
clientes cumpridores de suas obrigações.
A análise minuciosa do contrato revela, ainda, que em um período contratual
relativamente breve (12 meses), apenas 1/3 das parcelas são direcionadas à
amortização do capital, ao passo que 2/3 são exclusivamente destinados ao
pagamento de juros remuneratórios.
Essa prática denota flagrante desproporcionalidade, que viola o equilíbrio
contratual, resultando em enriquecimento sem causa por parte da instituição
financeira. A conjugação dessa discrepância com a aplicação de uma taxa de juros
elevada reforça a conclusão de que o contrato em questão, em sua configuração
atual, submete o consumidor a uma desvantagem exacerbada, configurando abuso
nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 666):

(...)
Como é cediço, ao magistrado da causa é atribuído determinar, de acordo com o
seu livre convencimento, a realização de provas necessárias ao deslinde da
controvérsia, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Além disso, também lhe é conferida a possibilidade de julgar antecipadamente a
lide quando a questão for unicamente de direito ou caso entenda pela
desnecessidade da dilação probatória (art. 355 do CPC).
No presente feito, constata-se que a parte autora controverte sobre os contratos de
empréstimo pessoal por ela firmados com a recorrente, aduzindo que as taxas
contratadas se afiguram abusivas, caso confrontadas com as taxas médias
apuradas pelo Bacen no período da contratação, e para a mesma linha de crédito.
Do contrato n. 032390036397, vê-se que restou pactuada a incidência de juros de
18,00% ao mês e 628,76% ao ano, enquanto a média praticada pelo mercado, no
mesmo período e na mesma espécie de contratação, era de 5,05% ao mês e
80,70% ao ano.
Dentro desse contexto, a fim de justificar a utilização dos juros nesse patamar,
alega a recorrente que atua em segmento de clientes com dificuldades de
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

conseguir crédito, pelo alto risco de inadimplência que representam, e, por isso, a
fim de demonstrar o perfil do risco do cliente, faz-se necessária a realização da
prova pericial, sob pena de lhe acarretar cerceamento de defesa e ofensa ao
devido processo legal.
Sem razão, no entanto.
Isso porque as alegações controvertidas nos presentes autos, encontram-se
amparadas apenas pela prova documental, não tendo a prova pericial o condão de
trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.
Deveria, portanto, a instituição financeira, quando da apresentação de defesa, ter
demonstrado cabalmente que, para a incidência da taxa de juros nesse patamar,
valeu-se, no caso em concreto, de análise objetiva de risco de crédito da operação
e do perfil do tomador, acostando aos autos a prova documental que embasou o
enquadramento da parte autora a tal perfil alegado como de alto risco de
inadimplência.
Até mesmo porque, é notório que no ato da concessão do crédito, as instituições
financeiras não se valem de prova pericial para definir o risco de cada tomador,
mas sim de elementos objetivos que alimentam seus sistemas internos para, em
conjunto com informações advindas do sistema bancário, obterem a avaliação de
risco do crédito e do tomador.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:10
Código de Controle do Documento: 42705031-f8ec-4d3d-8732-2e08a1cbd203

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.916.642 / SC
Número Registro: 2025/0143762-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040009820248240930
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 25a65e07-60d0-4d03-9658-748e2eea7b3d